Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. EXCLUSÃO DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL DA LIDE. ILEGITIMIDADE. VARA CÍVEL.

1. De acordo com os artigos 2o e 5a, II e da Lei 12.153/2009, é do Juizado Especial Fazendário a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis nos quais figuram como réus os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Em consequência, a ele também compete averiguar a legitimidade passiva dos entes públicos perante do juizado fazendário, sobretudo porque a competência, no caso, é definida em razão da pessoa.

2. Declarada a ilegitimidade do Detran/DF e do Distrito Federal no juízo fazendário, este torna-se incompetente para processar e julgar o feito, que deverá ser encaminhado para juízo competente.

3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.